Tribunal: TJBA
Processo: 8061050-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061050-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JORGE ALVES DE FREITAS e outros (8) Advogado(s): JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES. GAP. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E, POSTERIORMENTE, DA TAXA SELIC. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EC 113/2021. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação do Estado da Bahia, homologando seus cálculos e fixando os valores devidos em R$14.126,24, com base na aplicação da TR como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade dos índices de correção monetária aplicados na atualização dos valores executados, especificamente a utilização da TR em detrimento do IPCA-E, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, com destaque para o RE 870.947/SE (Tema 810) e o REsp 1.492.221/PR (Tema 905). III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O STJ, no julgamento do Tema 905, fixou entendimento de que, nas condenações oriundas de relações jurídicas envolvendo servidores públicos, deve-se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária. A EC 113/2021 estipulou que, após 09/12/2021, incide a taxa SELIC. 5. A decisão agravada contrariou os referidos precedentes ao aplicar a TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, motivo pelo qual deve ser reformada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 2. Nas ações envolvendo servidores públicos, deve-se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária até 09/12/2021, e, a partir desta data, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061050-36.2024.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ANTONIO JORGE ALVES DE FREITAS E OUTROS e parte recorrida ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora